Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726991-02.2020.8.07.0001 RECORRENTES: SAULO CARDOSO FILHO, SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ, PAULO VINÍCIUS FARIAS DA SILVA, SAMARA CHRYSTINA QUINTA CARDOSO, SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ RECORRIDO: I. H. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENE FERREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRENTE. LITISCONSORTE PASSIVO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS. CABÍVEL. REVOGAÇÃO GRATUIDADE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A subordinação do recurso adesivo, disposta no artigo 997 do CPC, é a de existência e de juízo de admissibilidade do recurso principal, inexistindo previsão legal de que as matérias de ambos os recursos estejam relacionadas. 1.2. Verificado o juízo de admissibilidade do recurso adesivo, e estando a parte inconformada com a concessão da gratuidade de justiça deferida na sentença, não há que se falar em preclusão da matéria, sendo possível o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita no recurso. Preliminar rejeitada. 2. Carece de interesse recursal o pedido de revogação da gratuidade de justiça que foi direcionado a uma das partes que não beneficiada pelo instituto. Recurso adesivo parcialmente conhecido. 3. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios. 3.1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 3.2. No caso dos autos, estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, §2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa. 4. Não há que falar em redução pela metade dos honorários fixados em desfavor dos réus, não se aplicando o parágrafo 4o do artigo 90 do CPC, uma vez que, mesmo reconhecida a procedência parcial do pedido, resta impossível o cumprimento imediato da obrigação reconhecida na sentença. 5. Restando verificado nos autos que o autor logrou êxito na maior parte de seus pedidos, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a sua sucumbência mínima, em observância ao artigo 86, § 1o do CPC. 6. O § 1o do art. 87 do CPC deve ser interpretado de forma a privilegiar o tratamento igualitário entre as partes, assim, em caso de litisconsórcio, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários será proporcional. 6.1. Havendo litisconsórcio passivo, os honorários serão repartidos, sejam eles vencedores ou vencidos. 7. Postagens em redes sociais não são suficientes para presumir que a parte tenha alto padrão de vida. 8. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido. Suscitada, de ofício, preliminar de ausência de interesse recursal para conhecer parcialmente do recurso adesivo. Na parte conhecida, não provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob o argumento de que torna excessiva a condenação tendo em vista que a causa não foi de elevada complexidade. Defendem que deve ser aplicado o princípio da causalidade e que a verba honorária seja arbitrada por apreciação equitativa. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMG; b) artigo 85, § 11, do CPC, pleiteando que os honorários de sucumbência recursais sejam arbitrados em patamar razoável de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando o provimento parcial do apelo e desprovimento total do recurso adesivo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 8o e § 11, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ, em recente julgamento, entendeu que "o § 2o do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa", relegando "ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa". Afastou, ainda, o entendimento de que o referido § 8o "que possibilita a fixação dos honorários por equidade" poderia ser utilizado nas causas de grande valor (REsp n. 1.746.072/PR, Relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019). 2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1782922/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA JORNALÍSTICA. GRAVIDADE DAS ACUSAÇÕES LEVADAS A EFEITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de somente permitir a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, tendo em vista o óbice contido na Súmula 7/STJ, o que não se verifica na presente hipótese, sobretudo diante da gravidade dos fatos imputados à autora. 2. Não merece reparos o acórdão que, ao negar provimento à apelação, majorou para 20% o valor dos honorários advocatícios, nos estritos limites do art. 85, § 11, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1740978/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021).(g.n.) Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025